Tribunal: TJES
Processo: 5039835-33.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039835-33.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO
RECORRIDO: AUTURGAMIN ROCHA REZENDE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM RODOVIA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE DO RÉU E CONDENOU AO RESSARCIMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO. PRETENSÃO RECURSAL DE AMPLIAÇÃO DA CONDENAÇÃO PARA ABRANGER PERDA DE BÔNUS SECURITÁRIO, DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS ALEGADOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). INEXISTÊNCIA DE PROVA DO IMPACTO FINANCEIRO DA ALEGADA PERDA DE BÔNUS. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU ELEMENTO OBJETIVO QUE DEMONSTRE DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO DECORRENTE DO SINISTRO. DIFERENÇA ENTRE VALOR DE COMPRA E VALOR DE REVENDA QUE NÃO PERMITE ATRIBUIR A DESVALORIZAÇÃO EXCLUSIVAMENTE AO ACIDENTE. COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO POR VALOR CORRESPONDENTE A 85,68% DA TABELA FIPE, PERCENTUAL COMPATÍVEL COM A PRÁTICA DE MERCADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA. MEROS ABORRECIMENTOS QUE NÃO CONFIGURAM LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039835-33.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO

RECORRIDO: AUTURGAMIN ROCHA REZENDE

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM RODOVIA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE DO RÉU E CONDENOU AO RESSARCIMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO. PRETENSÃO RECURSAL DE AMPLIAÇÃO DA CONDENAÇÃO PARA ABRANGER PERDA DE BÔNUS SECURITÁRIO, DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS ALEGADOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). INEXISTÊNCIA DE PROVA DO IMPACTO FINANCEIRO DA ALEGADA PERDA DE BÔNUS. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU ELEMENTO OBJETIVO QUE DEMONSTRE DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO DECORRENTE DO SINISTRO. DIFERENÇA ENTRE VALOR DE COMPRA E VALOR DE REVENDA QUE NÃO PERMITE ATRIBUIR A DESVALORIZAÇÃO EXCLUSIVAMENTE AO ACIDENTE. COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO POR VALOR CORRESPONDENTE A 85,68% DA TABELA FIPE, PERCENTUAL COMPATÍVEL COM A PRÁTICA DE MERCADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA. MEROS ABORRECIMENTOS QUE NÃO CONFIGURAM LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANTÔNIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito.

2.

Narra o autor que, em 02/06/2023, trafegava pela Rodovia BR-262 quando seu veículo Toyota Hilux foi abalroado pelo automóvel conduzido pelo requerido, que teria ingressado na via principal sem observar o fluxo de veículos.

3.

A sentença reconheceu a responsabilidade do réu pelo acidente e condenou-o ao ressarcimento da franquia do seguro paga pelo autor, no valor de R$ 12.887,04, julgando improcedentes os pedidos referentes à perda de bônus do seguro, depreciação do veículo e danos morais, por ausência de comprovação.

4.

Inconformado, o autor interpõe recurso inominado sustentando, em síntese:
que houve depreciação do veículo após o acidente; que sofreu perda do bônus do seguro; que o evento gerou danos morais, em razão do abalo emocional e da privação do uso do automóvel. Requer, assim, a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de indenização pelos referidos prejuízos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A controvérsia recursal cinge-se à análise das seguintes questões: (i) Se há prova suficiente da perda de bônus do seguro, apta a ensejar indenização; (ii) Se restou comprovada a alegada depreciação do veículo em decorrência do acidente. (iii) Se o acidente de trânsito narrado configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

Conforme delimitado, a controvérsia recursal não se refere à dinâmica do acidente ou à responsabilidade pelo evento danoso, matéria que já foi adequadamente analisada na sentença e resultou na condenação do requerido ao ressarcimento da franquia do seguro suportada pelo autor. A insurgência recursal restringe-se à pretensão de ampliação da condenação para abarcar
indenização pela perda de bônus securitário, depreciação do veículo e danos morais
.

7.

Todavia, a sentença deve ser integralmente mantida, uma vez que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

8. No que se refere ao pedido de indenização decorrente da suposta
perda do bônus securitário
, observa-se que a pretensão autoral não encontra respaldo probatório mínimo nos autos.

9.É certo que a apólice de seguro juntada demonstra que o veículo possuía determinada classe de bônus, o que indica histórico favorável do segurado perante a seguradora. Contudo, tal circunstância, por si só, não comprova a existência de prejuízo econômico concreto decorrente da utilização da cobertura securitária.

10.Para que fosse possível reconhecer o dano alegado, seria indispensável a apresentação de elementos objetivos aptos a demonstrar o impacto financeiro da alegada perda do bônus, tais como: comprovação de renovação da apólice após o sinistro; demonstração do valor do prêmio antes e depois da utilização do seguro; documento emitido pela seguradora indicando a alteração da classe de bônus e seu reflexo econômico. Nada disso, contudo, foi produzido nos autos.

11.Assim, a pretensão indenizatória revela-se meramente hipotética, fundada em presunção de prejuízo que não encontra respaldo em qualquer documento técnico ou contratual.

12.A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a perda de bônus securitário não é presumida, exigindo prova efetiva do prejuízo suportado pelo segurado. Dessa forma, correta a sentença ao concluir que não restou comprovado o dano alegado, razão pela qual não há falar em indenização a esse título.

13.A mesma conclusão se impõe quanto ao pedido de indenização por suposta depreciação do veículo em razão do acidente. É entendimento consolidado na jurisprudência que a desvalorização de veículo automotor decorrente de sinistro não pode ser presumida, sendo imprescindível a produção de prova técnica ou avaliação mercadológica específica que demonstre: a existência de redução do valor de mercado do bem; o percentual de depreciação; o nexo causal entre o acidente e a desvalorização.

14.No caso concreto, inexiste nos autos qualquer documento, seja avaliação técnica ou estudo de mercado que comprove que o acidente tenha causado desvalorização permanente do automóvel.

15.Ao contrário, consta dos autos que o veículo foi
regularmente reparado em oficina autorizada pela própria seguradora
, circunstância que, em regra, afasta a presunção automática de desvalorização do bem.

16.O recorrente procura demonstrar o alegado prejuízo apenas por meio da diferença entre: o valor de aquisição do veículo (R$284.000,00); o valor posteriormente obtido na venda (R$215.000,00). Entretanto, tal raciocínio não se sustenta.

17.A diferença entre preço de compra e preço de revenda de veículo automotor é fenômeno natural do mercado, influenciado por diversos fatores alheios ao acidente, tais como: depreciação natural pelo tempo de uso; quilometragem do veículo; estado geral de conservação; condições do mercado automotivo; modalidade de negociação realizada (especialmente quando o veículo é vendido a concessionária).

18.No caso específico, verifica-se que o veículo foi vendido por
R$215.000,00
, enquanto o valor de referência da
tabela FIPE no mês de outubro de 2023 era de aproximadamente R$250.915,00 (
http://veiculos.fipe.org.br?carro/toyota/10-2023/002143-1/2022/d/mtjbmg2j79dm9
)
.

19.Isso significa que o automóvel foi comercializado por cerca de
85,68% do valor de referência da FIPE
, percentual que se encontra plenamente compatível com a prática usual do mercado, especialmente quando se trata de venda direta a concessionárias, que comumente adquirem veículos por valores inferiores ao preço médio de mercado.

20.Registre-se, ainda, que o recorrente sequer juntou aos autos o documento da tabela FIPE que afirma existir, limitando-se a mencionar o valor de forma unilateral. Além disso, os anúncios de veículos juntados pelo recorrente não se mostram aptos a comprovar a alegada desvalorização, por duas razões relevantes.

21.Primeiramente, tais anúncios referem-se a ofertas de venda direta ao consumidor final, situação distinta da verificada no caso concreto, em que o veículo foi alienado a concessionária, modalidade de negociação que naturalmente envolve valores inferiores àqueles praticados em vendas diretas ao público.

22.Em segundo lugar, os anúncios apresentados não se referem ao mercado do Estado do Espírito Santo, tratando-se de ofertas divulgadas em outras unidades da federação, o que impede sua utilização como parâmetro seguro de comparação de preços.

23.É sabido que o mercado de veículos usados varia significativamente conforme a região, em razão de fatores como demanda local, oferta de veículos similares e condições econômicas regionais. Assim, anúncios isolados, provenientes de outras localidades e voltados à venda direta ao consumidor final, não constituem elemento técnico idôneo para comprovar a efetiva desvalorização do veículo em decorrência do acidente.

24.Na ausência de prova técnica mínima que demonstre a efetiva desvalorização do bem, correta a sentença ao rejeitar o pedido indenizatório. Também não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais.

25.O acidente narrado nos autos, embora tenha gerado transtornos e prejuízos patrimoniais ao autor, não ocasionou qualquer lesão física ou comprometimento à integridade psíquica da vítima. A situação descrita corresponde à hipótese comum de acidente de trânsito sem vítimas, cuja repercussão jurídica, em regra, se limita à esfera patrimonial.

26.O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não se configura dano moral in re ipsa em acidentes automobilísticos sem vítimas, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem violação a direitos da personalidade.

27.Nesse sentido:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O movimento de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais. 2. O dano moral in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes. 3. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. 4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1653413 RJ 2016/0193046-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018)

28.No caso concreto, não há prova de: trauma psicológico relevante; abalo emocional extraordinário; situação vexatória ou humilhante; repercussão significativa na esfera pessoal do autor.

29.O que se verifica é a ocorrência de dissabores inerentes à própria dinâmica de acidentes de trânsito, situação que, embora indesejável, não ultrapassa o limite dos transtornos cotidianos da vida em sociedade.

30.Admitir a configuração automática de dano moral em hipóteses como a presente implicaria indevida banalização do instituto da responsabilidade civil extrapatrimonial, transformando todo acidente de trânsito em fonte automática de compensação moral, o que não encontra respaldo na orientação consolidada da jurisprudência.

31.Assim, ausente prova de circunstância excepcional capaz de caracterizar violação aos direitos da personalidade, correta a sentença ao afastar a pretensão indenizatória.

32.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

V. DISPOSITIVO E TESE

33.Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

34.Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocat
ícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. A indenização por perda de bônus securitário exige comprovação objetiva do efetivo prejuízo financeiro decorrente da renovação da apólice, não bastando a mera alegação de redução da classe de bônus.

2. A depreciação de veículo em razão de acidente de trânsito não pode ser presumida, devendo ser demonstrada por prova técnica ou avaliação mercadológica específica que evidencie o nexo entre o sinistro e a desvalorização do bem.

3.Acidentes de trânsito sem vítimas, desacompanhados de circunstâncias excepcionais que demonstrem violação a direitos da personalidade, não ensejam indenização por danos morais.

___________

Dispositivos relevantes citados:
art. 373, I do CPC;
art. 46 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 1653413 RJ 2016/0193046-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA CORRÊA STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)